Tribunal: TJES
Processo: 5000616-27.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000616-27.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUIZ CARLOS DA SILVA
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

17.03.2021

Recurso inominado nº
5000616-27.2020.8.08.0021

Recorrente:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrido:
LUIZ CARLOS DA SILVA

Magistrado(a) sentenciante:
Juíza de Direito Déia Adriana Dutra Bragança

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

PROCESSO VISTO EM INSPEÇÃO

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO contra a sentença do ID nº 958879 que julgou procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, como certificado no ID nº 958884. As contrarrazões não foram apresentadas, como demonstrado pela certidão no ID nº 958889.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de ação em que a parte requerente objetiva a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título dano moral em virtude da inscrição indevida, bem como, a retirada dos seus dados dos órgãos de serviços de proteção ao crédito, uma vez que a dívida cobrada refere-se as faturas telefônicas que não pertence ao requerente.

Antes de adentrar ao mérito, passo a análise da preliminar.

I – DA AUSÊNCIA DA PRETENSÃO RESISTIDA

A ré arguiu a preliminar de falta de interesse de agir ante a ausência de pretensão resistida, pois afirma que não houve procedimento administrativo prévio ou reclamação do autor perante a ré.

Contudo, não deve ser acolhida a referida preliminar, isto porque o direito de ação não está condicionado a procedimento administrativo prévio, salvo algumas exceções que a jurisprudência e doutrina adotam, o que não é a hipótese dos autos.

Ademais, o art. 5º, inciso XXXV da Constituição federal brasileira de 1988 estabelece que: "
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
".
Portanto, rejeito a presente preliminar.

II – DA INÉPCIA DA INICIAL

Alega a requerida que a petição autoral deve ser considerada inepta, ante a ausência de documentos essenciais que instruem a peça de ingresso.

Entendo que não é inepta a petição inicial, pois apresenta a narração dos fatos dos quais decorrem logicamente a conclusão, traz o direito aplicável, pedido ou causa de pedir, não contém pedidos incompatíveis entre si, possibilitando a análise do pleito e a defesa da requerida. No mais, sustenta que a inicial veio desacompanhada de "documento essencial que comprove o alegado. No entanto, observa-se dos autos que a exordial vem acompanhada de documento que comprova a negativação do nome do autor.
Assim, não há que se falar em inépcia da inicial.

Mérito

Deferido o julgamento antecipado do mérito, conforme o despacho no ID. 4246265 - Pág. 1.

A indenização por danos morais tem amparo no art. 5º, X, da CF/88, que estabelece
: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

É incontroverso nos autos a existência do registro de restrição ao cadastro de inadimplentes do nome do autor realizada pela ré, consoante o ID. 3883621 - Pág. 1.

Todavia, o demandante nega a existência de relação jurídica com a empresa ré. No caso, a parte autora amolda-se ao conceito de consumidor, em especial em virtude do conceito trazido pelo artigo 29, CDC.

E, sendo assim, de rigor a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do mesmo Código, já que o débito é supostamente originário de relação de consumo, travada entre a requerente e as requeridas.

Dessa forma, sabe-se que nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica que deu ensejo ao débito, a distribuição do ônus da prova se flexibiliza, cabendo ao réu a prova da existência do negócio que deu origem à dívida, em razão da inviabilidade do autor fazer prova de fato negativo.

Quanto ao ônus da prova nas ações declaratórias, cabe colacionar o ensinamento de Alexandre Freitas Câmara[1]:

[...] se o autor se limitar a negar a existência do fato constitutivo, (por exemplo, o autor pede a declaração da inexistência de uma obrigação que, segundo ele, jamais existiu, embora sua existência venha sendo alardeada pelo demandado) haverá, aí sim, uma inversão do ônus, cabendo ao réu demonstrar a existência do fato constitutivo do seu direito.[...]

Compulsando os autos verifico que não assiste razão à tese defensiva.

A empresa não colacionou qualquer contrato celebrado com o requerente, seja escrito, ou por gravação telefônica. Ademais, as faturas apresentadas indicam endereço diverso do autor, conforme demonstrada na própria contestação (ID. 3939342 - Pág. 7/8), não logrando a ré êxito em seu ônus probatório, a teor do art. 373, II, do CPC.

Assim, vê-se nos autos que a demandada não adotou as cautelas necessárias a evitar contratações indevidas e mesmo impedir a negativação indevida dos consumidores.

Dessa forma, não comprovada a existência de relação contratual entre os litigantes cujo ônus incumbia à requerida, nos termos do art. 373, inciso II do CPC,
constato inexistir o débito que originou a negativação
.

Inexistindo a inadimplência do requerente, a inscrição hostilizada se mostra abusiva e ilegal. Desse modo, com suporte nos artigos 14 e 17 (para efeitos desta seção, equiparam-se a consumidores todas as vítimas do evento), do CDC e no art. 186 do CC/2002, deve a requerida reparar eventual dano sofrido pelo autor em decorrência de sua conduta.

Assim, tendo em vista que o requerente teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, inequívoca a lesão extrapatrimonial, já que teve atingida sua honra e boa fama com a inclusão de seu nome no rol dos maus pagadores.

Apurada a conduta indevida da requerida, resta averiguar se houve o resultado:
dano moral.
O dano moral se caracteriza em tudo aquilo que cause dissabor, angústia, dor, sofrimento, constrangimento ou macule o nome ou a honra da vítima.

É o que se apreende das lições do Mestre Rui Stoco: o “
chamado dano moral corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos atributos da personalidade
” ( in Tratado de Responsabilidade civil, p. 128).

Inegável que a negativação/manutenção indevida em órgãos como SPC, SERASA, gera dano moral, haja vista que a simples permanência do registro nesses órgãos macula o nome da vítima, que passa a ter a fama de má pagadora, tendo seu crédito abalado no mercado.

Remansosa e pacífica a jurisprudência em reconhecer a ocorrência de dano moral no tocante a inscrição/manutenção irregular do nome da vítima em órgãos de proteção ao crédito, sendo desnecessária a comprovação fática do dano moral, já que o abalo a honra e a moral da vítima se presume pela própria permanência indevida. O dano moral, na hipótese, é
in re ipsa
.

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DANO MORAL IN RE IPSA QUANTUM - ADEQUADO À REPARAÇÃO RESTITUIÇÃO EM DOBRO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Em sendo constatado que as razões apresentadas são aptas a justificar o pleito recursal, não há violação ao princípio da dialeticidade. 2
. Nos casos de inclusão indevida nos cadastros de serviço de proteção ao crédito, é desnecessária a demonstração do dano moral, que, por ser inerente a ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa.
3. O valor da indenização deve ser fixado segundo o arbítrio do julgador, levando-se em consideração os seguintes parâmetros: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

4.
O valor fixado, a título de danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) demonstra-se razoável e atende o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
5. Com relação ao ressarcimento em dobro do valor pago indevidamente, entendo não assistir razão à ora requerente, pois embora se verifique nos autos a negativação dos dados da requerente junto ao Serasa, não há comprovação do pagamento em dobro do valor que a mesmo pretende ver restituído.

6. [...].

7. Recursos improvidos. (TJ/ES. Apelação 0043405-30.2014.8.08.0024. Órgão: QUARTA CÂMARA CÍVEL. Relator: MANOEL ALVES RABELO
.
Data de Julgamento: 10/02/2020
.
Data da Publicação no Diário: 18/02/2020)

Sobre o tema, as lições do mestre Carlos Alberto Bittar:

Na prática, cumpre demonstrar-se que, pelo estado da pessoa, ou por desequilíbrio e, sua situação jurídica, moral econômica, emocional ou outras, suportou ela conseqüências negativas advindas do ato lesivo. A experiência tem mostrado, na realidade fática, que certos fenômenos atingem a personalidade humana, lesando os aspectos referidos, de sorte que a questão se reduz, no fundo, a simples prova do fato lesivo. Realmente, não se cogita, em verdade, pela melhor técnica, em prova de dor, ou de aflição, ou de constrangimento, porque são fenômenos ínsitos na alma humana como reações naturais a agressões do meio social. Dispensam, pois, comprovação, bastando, no caso concreto, a demonstração do resultado lesivo e a conexão com o fato causador, para responsabilização do agente (Reparação civil por danos morais. Editora Revista dos Tribunais, 1993: p. 129-130).

Evidenciado o dano moral, passo a apurar o montante indenizatório. Oportuna, novamente, a transcrição dos ensinamentos do doutrinador Rui Stoco:

“Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se em obediência ao que podemos chamar de ‘binômio do equilíbrio’, cabendo reiterar e insistir que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento sem causa para quem recebe, nem causa de ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada que não sirva de punição e desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido.” ( in Tratado de Responsabilidade Civil, p. 128)
.

Cumpre por fim consignar que quanto ao valor da indenização por danos morais, o autor requereu a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nesse contexto e tendo em vista que a culpa da requerida no evento é acentuada diante de seu descontrole no registro de seus cadastros, bem como a falta de cuidado na conferência dos documentos utilizados na contratação dos serviços da ré, bem como o poderio econômico do réu, a ausência de comprovação de outros desdobramentos lesivos além da negativação e, finalmente,
visando desestimular a conduta impugnada
, sem descuidar da vedação de enriquecimento sem causa, fixo o montante indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

DISPOSITIVO

Ante ao exposto julgo
PROCEDENTE O PEDIDO,
para:

a)
Declarar a inexistência do débito em nome do autor sob o contrato de nº. 0315858565 no valor de R$ 122,25 (cento e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos) com data de vencimento em 15/07/2017 e inclusão em 08/11/2017 (ID. 3883621 – Pág. 1), devendo proceder com a exclusão do nome da parte autora dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito do supracitado contrato, confirmando a decisão de antecipação de tutela (ID. 3885947);

b)
Condenar a requerida a pagar em favor do requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada a partir desta data e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a citação.

Proceda o cartório deste Juízo a juntada de cópia da presente sentença nos autos dos processos de nº. 5000614-42.2020.8.08.0021 e 5000615-42.2020.8.08.0021.

Em consequência,
declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95). P. R. I.

A empresa recorrente alega, em apertada síntese, a inexistência de ato ilícito por parte da Vivo e, por consequência, a ausência de falha dos serviços e a licitude da negativação da recorrida por exercício regular de direito, tendo em vista que haveria relação comercial entre as partes. Afirma, ainda, a impossibilidade de ser condenada por ato de terceiros e da multa processual ser desproporcional. Por fim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente, almeja a redução do quantum indenizatório arbitrado em primeiro piso.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à empresa recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, todos do CDC.

A
priori
, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido, em fevereiro de 2020, após a negativa de um crediário, descobriu que havia uma negativação no seu nome relativa a dívidas de 2017 que nunca contraiu. Por este motivo, percebendo uma possível fraude com seus dados, ingressou a demanda requerendo a indenização pelos danos morais em virtude da inscrição indevida, além da retirada dos seus dados dos órgãos de serviços de proteção ao crédito e da inexistência de débito.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Assim, restou claro que a empresa ré não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que o autor conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC. Ademais, as faturas que anexou na contestação possuem endereço diverso do apresentado pelo recorrido na petição inicial, tornando-se prova contraditória.

Ora, bastava anexar aos autos um documento assinado pela recorrida ou alguma gravação comprovando a contratação, caso tenha sido realizada por telefone, contudo, a mesma se limitou a apresentar algumas telas sistêmicas a fim de comprovar o alegado. Todavia, entendo que tais capturas, por si só, não são suficientes para afastar as alegações trazidas na inicial, posto que foram realizadas unilateralmente. Nesse sentido, observa-se as seguintes jurisprudências:

RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter sido inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que não contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos morais e a exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a declaração de inexistência da dívida.
Em contestação, a requerida deixou de apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável unilateralidade.
[...] (TJRS Recurso Cível nº 71008864548, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data do Julgamento: 04/02/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Data da Publicação:
10/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO -
PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL
– VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
[...]

(TJMT AC 1031492-91.2017.8.11.0041, Relator: Guiomar Teodoro Borges, Data do Julgamento: 22/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: DJE 24/07/2020).

Depreende-se que o recorrido teve o seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, posto que não restou comprovado que a mesma contratou os serviços prestados pelo recorrido. Assim, não há outro caminho senão o de reconhecer a falha na prestação dos serviços, haja vista que pelo art. 14 do CDC, a Operadora tinha o dever de cuidado com os dados do recorrido.

No que tange, especificamente, aos danos morais, sabe-se que a inscrição indevida do nome nos cadastros de proteção ao crédito gera o dano moral
in re ipsa
, de forma que não demanda prova da sua ocorrência, mas apenas da existência do fato lesivo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (...) NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. (...) 04. O dano moral, no caso dos autos, não demanda prova da sua ocorrência, mas apenas da existência do fato lesivo, que é o apontamento indevido nos cadastros restritivos de crédito, capaz de causar abalo ao bom nome da demandante. Incidência do verbete 89 da súmula do TJRJ. 05. Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Valor compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita e o sofrimento experimentado pela vítima. (TJ-RJ - APL nº 00222012720188190203. Rel.: Sérgio Seabra Varella. 25ª Câmara Cível. Julgado em 05.02.2020).

Ainda que não fosse esse o entendimento, tem-se que a conduta da empresa malferiu a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes, que pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, vale dizer, dever de cuidado, respeito, informação, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação.

Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando ao recorrente aborrecimento relevante, notadamente pela perda de tempo útil buscando solucionar a controvérsia, sem êxito, denotando claro dano à esfera extrapatrimonial da mesma, merecendo por isso adequada reparação.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrida e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrente, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual discordo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

Assim, quanto ao valor da indenização por danos morais, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e servir como forma de compensação do dano sofrido, bem como coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência. Posto isso, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Por fim, no que tange ao valor da multa processual aplicada em caso de descumprimento, concordo com o entendimento do magistrado sentenciante. Isto porque o prazo dado para a baixa da inscrição dada na tutela é razoável, inclusive a recorrente já peticionou confirmando a realização do comando judicial no documento de ID
958854
. Ademais, a quantia diária de R$500,00 (cem reais), até o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra desproporcional diante do poder econômico da empresa recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, ante à ausência de apresentação de contrarrazões recursais.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

A SRA. JUÍZA DE DIREITO CINTHYA COELHO LARANJA:

- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, ante à ausência de apresentação de contrarrazões recursais.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.